Tribunal: TJMT
Processo: 0000343-19.2019.8.11.0108
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000343-19.2019.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), JULIANO CESAR LEITE PINTO DE ARRUDA - CPF: 055.524.021-54 (APELANTE), ROSELI PINHEIRO ZANELATTO - CPF: 015.562.389-32 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, §2.o, INC. I, DO CP C/C ART. 244-B DO E.C.A. – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
1.
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DA CORRUPÇÃO DE MENORES POR ATIPICIDADE DA CONDUTA OU CRIME IMPOSSÍVEL – IMPOSSIBILIDADE – PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE NO CRIME COMPROVADA NOS AUTOS – DELITO FORMAL CONFIGURADO – SÚMULA N.o 500 DO STJ – CONDENAÇÃO MANTIDA –
2.
ALMEJADA A REDUÇÃO DAS PENAS BÁSICAS AO MÍNIMO LEGAL – PARCIAL PROCEDÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS REFERENTES AO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES VALORADAS DE FORMA INIDÔNEA – PENA-BASE DO DELITO PATRIMONIAL QUE SE MANTÉM INCÓLUME –
3.
REQUERIDA A MODIFICAÇÃO PARA O REGIME INICIAL SEMIABERTO – INVIABILIDADE – PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – ART. 33, §3.o, DO CP E SÚM. 719 DO STF –
4.
PROVIDÊNCIA
EX OFFICIO –
AFASTAMENTO DO CONCURSO MATERIAL ENTRE AS CONDUTAS – DESÍGNIOS AUTÔNOMOS NÃO COMPROVADOS – CONCURSO FORMAL PRÓPRIO HETEROGÊNEO CONFIGURADO –
5.
APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA, COM PROVIDÊNCIA
EX OFFICIO
E REFLEXOS SOBRE A PENA IMPOSTA.

1.

Diante da natureza formal do crime previsto no art. 244-B da Lei n.o 8.069/90, é irrelevante, para fins da respectiva responsabilização penal, se o menor envolvido no delito já se encontrava corrompido à época dos fatos, bastando que a simples participação deste no episódio ilícito, em companhia dos imputáveis, esteja comprovada nos autos, assim como ocorre
in casu.

2.

À vista da existência de fundamentos inidôneos a lastrear a valoração desfavorável atribuída às circunstâncias judiciais relativas ao delito de corrupção de menores, impõe-se a readequação da pena-base ao mínimo legal, ao passo que deve ser mantida incólume a sanção básica referente ao crime de roubo, que se estabeleceu acima do patamar mínimo com base na presença de vetoriais pejorativas aferidas mediante motivação válida.

3.

Conquanto a pena final do recorrente tenha se fixado entre quatro e oito anos de reclusão, a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis justifica a eleição do regime inicial mais gravoso para o cumprimento da reprimenda, por força do art. 33, §3.o, do Código Penal e do enunciado n.o 719 da Súmula do STF.

4.

Não comprovada a existência de desígnios autônomos entre os crimes de roubo majorado e de corrupção de menores, é de se afastar, de ofício, o concurso material reconhecido na sentença e aplicar o concurso formal próprio heterogêneo entre as condutas, exasperando-se a pena em um sexto, diante do número de infrações penais praticadas mediante uma só ação, consoante preceitua a regra do art. 70,
caput
, primeira parte, do Código Penal.

5.

Apelo conhecido e parcialmente provido, com determinação de providência
ex officio
e reflexos sobre a pena final imposta ao apelante.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

JULIANO CESAR LEITE PINTO DE ARRUDA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JULIANO CESAR LEITE PINTO DE ARRUDA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT nos autos da ação penal n.o 343-19.2019.811.0108 – código 68166, que o
condenou
à pena privativa de liberdade de
07 (sete) anos, 07 (sete) meses e 05 (cinco) dias de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
13 (treze) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, pela prática das condutas tipificadas no
art. 157, §2.o, inciso II, do Código Penal e art. 244-B da Lei n.o 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente), na forma do art. 69 do Código Penal
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 24771993, o apelante alega,
quanto ao crime previsto no art. 244-B do E.C.A.
, que o menor envolvido na prática delitiva já estava corrompido à época dos fatos, de modo que a
conduta do réu seria atípica
, por ausência de elementar essencial ao tipo, ou
crime impossível
, por impropriedade absoluta do objeto, pretendendo, de qualquer modo, a
absolvição
com fulcro no art. 386, incisos II, III ou IV, do Código de Processo Penal.

Almeja ainda,
no que refere a ambos os crimes pelos quais foi condenado
, o afastamento da valoração pejorativa atribuída na sentença às circunstâncias judiciais desfavoráveis, ao argumento de que foram aferidas mediante fundamentação inidônea, bem como pugna pela subsequente
redução das penas-base ao mínimo legal
e a
modificação do regime inicial fechado para o semiaberto
.

Em contrarrazões vistas no ID 24771997 e ID 24771998, o Ministério Público rechaça as teses defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 30369476, opinou pelo
desprovimento

do recurso
.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inc. I, da Lei Complementar n.o 80/1994.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 24771994), foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defesa.

Verte da denúncia que, no dia 04/03/2019, por volta das 21h45min, na residência particular situada na Av. Brasília, n.o 867, bairro Jardins, na Comarca de Tapurah/MT, o apelante
JULIANO CESAR LEITE PINTO DE ARRUDA
, agindo em concurso e unidade de desígnios com o adolescente
C. M. S. da S.
, mediante grave ameaça exercida através do emprego de arma branca, subtraiu para si as coisas alheias móveis consistentes em 03 (três) aparelhos de
notebook
, 01 (um) aparelho de telefone celular, da marca
Motorola
, modelo
Moto G3
, e 01 (uma) pulseira infantil de ouro, pertencentes à vítima
Roseli Pinheiro Zanelatto
.

Ressai da exordial acusatória que, nas mesmas condições de tempo e de lugar, o recorrente
JULIANO CESAR LEITE PINTO DE ARRUDA
corrompeu ou facilitou a corrupção do menor
C. M. S. da S.
, com ele praticando o delito narrado alhures.

Segundo a peça inaugural, na data fatídica, o denunciado e o inimputável ingressaram no domicílio da vítima e, em posse de 02 (duas) facas, anunciaram o assalto, narrando a preambular também que, durante a ação criminosa, os agentes exigiram o dinheiro e as joias da ofendida, a qual mantiveram sob a mira das armas brancas, em posição ameaçadora, a fim de compeli-la a se manter em silêncio.

De acordo com a denúncia, após se apoderarem da
res furtivae
, os infratores empreenderam fuga do
locus delicti
, vindo a ser posteriormente localizados por meio de diligências policiais e reconhecidos pela vítima, sendo que, na residência do ora recorrente, foi encontrada parte dos itens subtraídos.

Diante destes fatos, o insurgente foi denunciado e
condenado
como incurso nas penas dos delitos de
roubo majorado pelo concurso de pessoas e de corrupção de menores, em concurso material de crimes
, contexto em que exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, p
asso à análise do mérito recursal.

1.

Da almejada absolvição do crime de corrupção de menor
:

A
materialidade
da infração penal prevista no art. 244-B da Lei n.o 8.069/90 se apresenta devidamente comprovada por meio dos boletins de ocorrência (ID 24769478 e ID 24769957); dos termos de reconhecimento de objeto e dos termos de entrega (ID 24769482 - Pág. 2/3 e ID 24769959 - Pág. 2/3); do auto de avaliação indireta (ID 24769960); e da prova oral colhida no curso de ambas as etapas da persecução criminal.

Em que pese a ausência nos autos do documento de identificação relativo ao adolescente
C. M. S. da S.
, é certo que este foi
devidamente qualificado por ocasião da sua oitiva extrajudicial
, consoante se depreende do termo de declarações acostado no ID 24769958, do qual consta, outrossim, a filiação do menor, o número da sua carteira de Registro Geral [n.o 2925682-8], da sua inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas [n.o 061.749.671-40] e a
sua data de nascimento
, qual seja,
17/08/2004
, a atestar que, na data dos fatos, isto é, em
04/03/2019
,
contava com 14 (quatorze) anos de idade
.

Neste ponto, cumpre frisar que o referido documento é dotado de fé pública, foi firmado pelo menor corrompido, pela autoridade policial, pelo escrivão de seu cargo e também por uma testemunha, de modo que se presta plenamente a comprovar a menoridade do inimputável.

Sobre o tema, já assentou o eg. Superior Tribunal de Justiça que
,
“embora os autos do processo-crime não tenham sido instruídos com cópia da certidão de nascimento do
menor corrompido
,
descabe falar em carência de comprovação de sua menoridade, pois a idade da vítima à época dos fatos sob apuração restou certificada no auto de apreensão em flagrante do ato infracional e no boletim de ocorrência,
documentos que ostentam fé pública, dos quais constam a sua qualificação completa, assim como os números de sua carteira de identidade e de sua inscrição no cadastro de pessoas físicas
”.
(HC 429.600/MG, Min. RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, 06/02/2018, DJe 16/02/2018) – Grifei.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, denota-se a presença de provas suficientes e aptas a implicar
JULIANO CESAR LEITE PINTO DE ARRUDA
no ilícito e a respaldar a sua condenação, na medida em que
a vítima
Roseli Pinheiro Zanelatto
, ainda na fase inquisitiva, reconheceu e apontou tanto o ora recorrente quanto o menor
C. M. S. da S.
como os autores do roubo perpetrado contra si
(ID 24769481), sendo de se ressaltar que
o reconhecimento foi ratificado perante a autoridade judiciária na audiência instrutória
, ocasião em que a ofendida informou que os infratores chegaram até a sua residência com os rostos desvelados, o que facilitou a identificação de ambos.

Ademais, ao prestar depoimento na esfera administrativa – o qual posteriormente
confirmou em juízo
–, o adolescente
C. M. S. da S.
admitiu o seu envolvimento no delito de roubo e aduziu que o praticou na companhia do ora apelante
, chegando a individualizar a
res furtivae
e a discriminar o
modus operandi
utilizado pela dupla, com a rendição da vítima mediante o emprego de facas (ID
24769958)
.

O próprio apelante,
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
,
confessou a prática do crime patrimonial e revelou ao magistrado da instância singela que a empreitada contou com a participação do adolescente C. M. S. da S.
, narrando que o menor residia consigo no mesmo domicílio e que, na data do fato, saíram a esmo à caça de um alvo para furtar e que entraram na casa da vítima por acharem que estava vazia.

Ainda de acordo com o interrogatório do réu, após perceberem a presença da vítima no imóvel, o interrogado e o inimputável se apoderaram de 02 (duas) facas de cozinha e prosseguiram com a subtração patrimonial.

Como se vê, os elementos de cognição angariados ao feito, sejam as provas documentais, sejam as provas orais, não deixam dúvidas de que o crime de roubo majorado foi perpetrado pelo ora insurgente em conluio e unidade de desígnios com o adolescente
C. M. S. da S.
.

Com relação às teses defensivas de
atipicidade da conduta
por
ausência de elementar do tipo penal
ou de
crime impossível
por
impropriedade absoluta do objeto
, aventadas sob as alegações de que o menor em questão já se encontrava corrompido à época dos fatos e de que, portanto, a sua degeneração não poderia ser atribuída ao apelante, entendo que, a despeito do judicioso dispêndio argumentativo,
o inconformismo desmerece prosperar
.

Ocorre que o crime tipificado no art. 244-B da Lei n.o 8.069/90
detém
natureza formal
e a sua configuração independe de prova quanto à efetiva corrupção material e fenomênica do adolescente envolvido
, a qual é presumida, pois a tutela do bem jurídico consiste não só em obstar a degeneração da pessoa em condição peculiar de desenvolvimento,
mas também em impedir que o maior imputável induza ou facilite a
manutenção e a permanência
do menor na seara da criminalidade e
reforce
a tendência infracional anteriormente adquirida pelo inimputável
.

Nesse sentido decidiu o eg. STJ ao analisar o
Recurso Especial n.o 1.127.954-DF
, julgado sob a égide do regime dos recursos representativos de controvérsia.

A propósito:

“
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA.
PENAL. CORRUPÇÃO DE MENORES. PROVA DA EFETIVA CORRUPÇÃO DO INIMPUTÁVEL. DESNECESSIDADE. DELITO FORMAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DECLARADA DE OFÍCIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 61 DO CPP.
1. Para a configuração do crime de corrupção de menores, atual artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, não se faz necessária a prova da efetiva corrupção do menor, uma vez que se trata de delito formal, cujo bem jurídico tutelado pela norma visa, sobretudo, a impedir que o maior imputável induza ou facilite a inserção ou a manutenção do menor na esfera criminal
.
2. Recurso especial provido para firmar o entendimento no sentido de que, para a configuração do crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA), não se faz necessária a prova da efetiva corrupção do menor, uma vez que se trata de delito formal
; e, com fundamento no artigo 61 do CPP, declarar extinta a punibilidade dos recorridos Célio Adriano de Oliveira e Anderson Luiz de Oliveira Rocha, tão somente no que concerne à pena aplicada ao crime de corrupção de menores”
(REsp n.o 1.127.954 - DF (2009/0119618-7) RELATOR: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE JULGADO: 14/12/2011). Grifei.

Não por outro motivo, aquele Tribunal Cidadão, visando pacificar a matéria, veio então a editar o
enunciado de Súmula n.o 500
, cuja redação dispõe que
“
a configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal
”.

Em suma, as provas dos autos demonstram que o apelante praticou infração penal na companhia do inimputável, de modo que se aperfeiçoou plenamente a conduta típica prevista no art. 244-B da Lei n.o 8.069/90, com todas as elementares que lhe são inerentes, sendo irrelevante, para fins de responsabilização criminal do acusado, se o adolescente em questão ostentava ou não infrações pretéritas ao fato
sub judice
ou se apresentou comportamento desrespeitoso durante a solenidade instrutória.

Assim, não havendo falar, tal qual pretende a i. defesa, em atipicidade da conduta ou em crime impossível,
conserva-se
a condenação do recorrente
pelo delito tipificado no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.

2.

Da pretendida readequação das penas basilares
:

Como se sabe, a dosimetria é o procedimento por meio do qual o magistrado trata da individualização e fixação da pena, em suas variações de espécie,
quantum
e, se privativa de liberdade, do regime inicial de cumprimento e da possibilidade de substituição por sanções de outra natureza, de modo que a reprimenda aplicada seja
suficiente
e
necessária
para atingir a dupla função da
reprovação
e
prevenção
do crime.

Para tanto, em atenção ao comando constitucional da individualização da pena, previsto no art. 5.o, inc. XLVI, Constituição Federal, o legislador deixou certa margem de escolha ao julgador, que, em observância ao sistema trifásico previsto no art. 68 do Código Penal, deverá
mensurar os vetores judiciais
(1.a fase), as
circunstâncias legais atenuantes e agravantes
(2.a fase), bem como as
causas de diminuição e aumento
(3.a fase), aplicando, proporcionalmente, a sanção penal.

No tocante à aplicação da pena-base, ou seja, aquela alcançada na primeira fase da dosimetria, não se pode olvidar que
o julgador possui ampla
discricionariedade
, cabendo salientar, contudo, que essa faculdade está
vinculada à observância dos
oito critérios judiciais
elencados no
caput
do art. 59
do Código Penal
.

Assim sendo, ao estabelecer esta reprimenda inicial, é
exigível que o magistrado sentenciante indique concretamente
as razões que o fizeram valorar como favoráveis ou desfavoráveis quaisquer desses elementos octogonais.

Em outras palavras, na etapa inicial do cálculo dosimétrico, recai sobre o juiz, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, a escolha da melhor punição a ser imposta ao infrator,
sempre em observância à obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais
, tal qual disposto no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, sob pena de o seu poder discricionário se tornar arbitrário.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao édito impugnado, depreende-se que a pena-base do
delito de roubo
foi estabelecida em
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, ou seja, afastou-se 01 (um) ano e 06 (seis) meses do patamar mínimo legal, ao passo que a pena-base do
crime de corrupção de menores
foi fixada em
01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão
, isto é, distanciou-se 09 (nove) meses do mínimo legal, sendo que, em ambos os casos, a exasperação deveu-se à aferição desfavorável de 02 (duas) circunstâncias judiciais, especificamente a
CULPABILIDADE
do réu e as
CONSEQUÊNCIAS

do delito, as quais foram
valoradas mediante idêntica fundamentação
por parte do d. juízo sentenciante.

A título de contextualização, transcrevo os trechos pertinentes da sentença,
in verbis
:

“No caso em riste a
culpabilidade

é elevada, uma vez que o acusado agiu armado (faca), juntamente com o menor, mantendo a vítima em seu poder, inclusive por um longo período. Ademais, percebe-se que a conduta foi exacerbada, na medida em que a vítima chegou a pedir ajuda dos próprios autores do delito, pois estava passando mal, tamanho reflexo negativo da conduta
.
Vale ressaltar que, embora o acusado tivesse afirmado não ter a intensão de encontrar alguém dentro do imóvel, ainda sim deu continuidade à prática delitiva, mantendo a vítima sob sua guarda
. Quanto aos
antecedentes
criminais, verifica-se que o acusado é réu primário. A respeito de sua
conduta social
e
personalidade
, são poucos os elementos trazidos aos autos, razão pela qual deixo de valorá-las. Os
motivos
do crime são normais ao do tipo penal. Quanto às
circunstâncias
do crime, não há o que ser valorado. As
consequências

são funestas, na medida em que a vítima declara ter passado por grande abalo durante a empreitada criminosa, chegando a mencionar: ‘achei que ia enfartar’
.
Ademais, informa que atualmente vive em constante temor de ficar sozinha, sendo necessário que seu cônjuge deixe de cumprir alguns compromissos para que permaneça em sua companhia, revelando grande trauma após o fato criminoso
. Não há
comportamento da vítima
para ser analisado”
(ID 24771986 - Pág. 8/9 e ID 24771987 - Pág. 1/2) – Destaquei.

Como se vê, a simples leitura da motivação aventada no provimento jurisdicional monocrático revela que
parcial razão assiste ao apelante
.

Especificamente no que concerne ao
delito do art. 244-B do E. C. A.
,
a fundamentação lançada
não
se sustenta
, haja vista que a
ratio decidendi
atine às peculiaridades que cingiram o delito de roubo majorado, seja quanto à
CULPABILIDADE
exacerbada, seja quanto às
CONSEQUÊNCIAS
nocivas.

Deste modo,
afasto
a valoração pejorativa atribuída pelo juízo
a quo
aos elementos octogonais negativados, estritamente quanto ao delito de
corrupção de menores
, cuja
pena-base, doravante, fica estabelecida em

01 (um) ano de reclusão
.

Por outro lado, em relação à infração do art. 157, §2.o, inc. II, do Código Penal, os
fundamentos da sentença apresentam-se idôneos
e se sustentam plenamente.

Como se sabe, a
CULPABILIDADE
,
quando
considerada na sua faceta de circunstância judicial do art. 59 do Código Penal, consiste em
fator de gradação da pena
e se relaciona à
reprovabilidade
in concreto
da conduta perpetrada pelo agente
, configurada no
grau de censura que lhe é atribuível em razão de sua especial postura durante o cometimento da conduta ilícita
e da
gravidade naturalística e fenomênica do fato perpetrado pelo agente
, quando em confronto com a previsão ordinária e ínsita ao correspondente tipo penal.

Desta forma, deve o julgador analisar os elementos concretos existentes nos autos para valorar determinado comportamento humano frente ao bem jurídico violado e
somente estabelecer a pena-base acima do mínimo legal se houver um
plus
no modo de agir do condenado
, não podendo fazê-lo mediante argumentos vagos, genéricos ou referências a elementares do próprio delito, já que
um mesmo dado periférico não pode incidir mais de uma vez em prejuízo do réu, sob pena de
bis in idem
.

In casu
, embora o apelante sustente que o concurso de agentes foi sopesado na terceira fase dosimétrica e que a grave ameaça à vítima já constitui elementar do tipo penal, de maneira que tais peculiaridades não poderiam ser instrumentalizadas para macular a
CULPABILIDADE
do réu, entendo que a tese arguida, por si só, não enseja o afastamento da carga negativa conferida ao aludido vetor octogonal.

Isto porque, a valoração da
CULPABILIDADE
do acusado não se deveu à pluralidade de agentes ou à simples existência de ameaça à vítima,
mas sim à intensidade da grave ameaça e ao comportamento do increpado como um todo
, pois, conforme ele mesmo sustentou no interrogatório judicial, pretendia realizar um furto em residência vazia e, mesmo ao encontrar a vítima no seu domicílio, não cessou a conduta,
pelo contrário, escalou-a para crime mais grave, mantendo a ofendida sob a mira de uma faca a fim de contê-la
– o que, a meu ver, mostrou-se inclusive
desnecessário
, já que as provas dos autos demonstram que a simples a superioridade numérica dos infratores já havia se prestado a subjugar a vítima.

Não bastasse, o d. sentenciante apontou que, diante do tempo de duração da conduta e pelo qual foi mantida refém, a
ofendida sentiu mal-estar e chegou a pedir ajuda aos seus algozes, pois
suspeitava que iria enfartar
, sendo que a
reação dos agentes consistiu em deboche e em indignação pela falta de dinheiro em espécie no
locus delicti
.

Neste ponto, transcrevo parte do relato judicial da vítima,
in verbis
:

“(...)
e eu cheguei a pedir para eles ajuda, porque eu estava passando mal, que eu achei que eu iria enfartar
. E aí, eu acho que eles viram mesmo que realmente não tinha dinheiro e
um deles ainda falou: ‘você mora numa casa dessas e não tem dinheiro?
’. Eu falei ‘eu trabalho, eu pago aluguel’. ‘Eu também trabalho’,
com uma cara deboche da minha cara, debochando da minha cara
”.
(ID 24772485) – Grifei.

Deste modo, é inarredável concluir que a
CULPABILIDADE
do acusado durante o crime extrapolou o grau de reprovabilidade inerente ao respectivo tipo penal,
devendo ser
mantida
a valoração desfavorável do referido elemento octogonal
.

Quanto às
CONSEQUÊNCIAS
do crime patrimonial, da mesma forma, entendo que
devem subsistir em desfavor do condenado
, uma vez que o depoimento da vítima em juízo dá conta não apenas das consequências imediatas por ela sofridas quando da prática delitiva – a exemplo do mal-estar e da suspeita de enfarto –, mas também as
chagas psicológicas nocivas que perduram no tempo e permanecem com ela até os dias atuais
, configurando
verdadeiro trauma
e, por conseguinte,
desdobramentos extrínsecos ao tipo penal
.

A propósito, a vítima revelou à autoridade judiciária que
precisou ser medicada após o fato-crime
e que,
desde então
,
raramente sai de casa
e que
não é mais capaz de permanecer sozinha na residência
, com a qual experimento inclusive
gastos de índole financeira ao instalar cercas elétricas no imóvel para aumentar o nível de segurança privada
, tendo acrescentado que, para se sentir tranquila,
necessita da companhia de seu cônjuge, inclusive influenciando na rotina de trabalho deste
.

Em que pese o argumento defensivo de que inexiste laudo médico nos autos atestando que a vítima efetivamente foi diagnosticada com trauma, é igualmente certo que, a teor do
princípio do livre convencimento motivado
,
ao magistrado é dado

formar o seu convencimento a partir de todos os elementos produzidos durante a instrução processual
, desde que de maneira devidamente fundamentada.

Ademais, a jurisprudência da eg. Corte Cidadã orienta no sentido de que
“(...)
no crime de roubo
, geralmente praticado na clandestinidade,
a palavra da vítima tem valor probante diferenciado
(...)”.
(STJ – AgRg no AREsp 1381251/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS,
QUINTA TURMA
, julgado em 19/02/2019, DJe 26/02/2019) – Sublinhei.

Deste modo, tendo a vítima narrado em juízo, de maneira coerente e verossímil, os reflexos nocivos que lhe foram acarretados após a prática delitiva,
impõe-se manter a carga negativa atribuída às

CONSEQUÊNCIAS
.

Ainda no que tange às
CONSEQUÊNCIAS
, embora o recorrente argumente a ocorrência de
bis in idem
em relação aos fundamentos utilizados para aferir a
CULPABILIDADE
, esclareço que o trauma experimentado pela ofendida e os efeitos nocivos que lhe foram ocasionados e que perduram no tempo,
embora tenham decorrido da grave ameaça exacerbada de que lançou mão o réu para praticar o delito
– mantendo-a sob a mira da faca durante a empreitada e mostrando descaso com o seu mal-estar –
com esta
não
se confundem
.

Isto porque, o vetor da
CULPABILIDADE
, como já dito, relaciona-se com a postura do próprio agente e com a intensidade de seu comportamento antijurídico frente ao bem violado, ao passo que as
CONSEQUÊNCIAS
, por sua vez, referem-se aos reflexos causados pela conduta ilícita e aos desdobramentos que eventualmente fujam à normalidade intrínseca ao tipo penal em abstrato.

Aliás, ao julgar situação relativamente semelhante, em que as
atrocidades praticadas
contra a vítima lhe causaram
efetivo trauma
e, por isso mesmo, foram consideradas desfavoráveis tanto a
culpabilidade

do agente quanto as
consequências

do crime, o eg. STJ decidiu pela
validade de ambas as fundamentações
. Nesse sentido:

“(...). No caso,
os agentes deram uma coronhada no rosto da vítima, que já estava amarrada, o que
justifica o incremento da reprimenda-base pela culpabilidade
. (...). Decerto,
o trauma causado à vítima, que não mais consegue repousar durante à noite por medo
e ainda necessita se submeter a psicoterapia,
não pode ser confundido com mero abalo psicológico passageiro, restando, portanto,
justificado o incremento da básica pelas consequências do crime
. (...)”.
(
STJ –
HC 529.428/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 10/10/2019, DJe 15/10/2019) – Destaquei.

Portanto, subsistindo a carga negativa das vetoriais referentes à
CULPABILIDADE
e às
CONSEQUÊNCIAS
, desmerece acolhida o pleito defensivo de readequação da sanção básica ao mínimo legal, pois, a teor da jurisprudência desta C. Câmara Criminal,
“
não sendo
todas
as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP favoráveis ao réu,
não pode a pena-base ser fixada no mínimo legal
”.
(Ap 72916/2018, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/02/2019, DJE 27/02/2019) – Destaquei.

Assim sendo, ao tempo que se dá parcial provimento à pretensão defensiva,
reduzindo-se
a pena-base relativa à
corrupção de menores
ao mínimo legal,
conserva-se
incólume
a pena-base imposta ao réu em decorrência do crime de
roubo
.

3.

Do regime inicial de cumprimento da pena
:

A teor do que preceitua o
art. 33, §2.o, alínea
b
, do Código Penal
, os condenados à pena privativa de liberdade igual ou superior a 04 (quatro) anos e que não exceda 08 (oito) anos poderão, via de regra, dar início ao seu cumprimento no regime inicial
semiaberto
, desde que não se trate de réu reincidente.

Na hipótese, ao que se depreende da sentença, ao apelante
JULIANO CESAR LEITE PINTO DE ARRUDA
foi imposta pena de
reclusão
, no patamar de
07 (sete) anos, 07 (sete) meses e 05 (cinco) dias
,
quantum
este que,
a priori,
recomendaria o regime inicial semiaberto para o respectivo cumprimento.

Ocorre, todavia, que
a escolha do regime inicial
não
está adstrita, de forma exclusiva e absoluta, ao critério quantitativo de pena
e às recomendações arroladas nas alíneas do art. 33, §2.o do Código Penal,
podendo a expiação penal se iniciar no regime mais gravoso do que permitiria a pena aplicada
,
desde que mediante fundamentação idônea
, isto é,
acaso exista circunstância judicial desfavorável ou outro dado concreto que justifique a necessidade do modo prisional mais severo
, pois o próprio art. 33 do CP, no §3.o, preceitua que
“a determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código”
.

Não discrepa o entendimento encampado pelo excelso Supremo Tribunal Federal, cuja Súmula prevê, no verbete de n.o 719, que
“a imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea”
.

Não foram outras as razões esposadas pelo d. juízo sentenciante ao fixar o regime prisional mais severo em face do ora insurgente,
in verbis
:

“Inobstante o acusado tenha sido condenado a pena inferior a oito anos,
com observância do artigo 33, § 3o, do Código Penal
, impertinente o regime semiaberto, na medida em que
foram negativadas duas circunstâncias judiciais, elevando-se a pena base, uma pela culpabilidade elevada
, consistente na gravidade concreta do delito, pelo uso de arma branca, o ingresso na residência da vítima, mantida sob poder dos autores do fato, por longo período, causando-lhe relevante temor, o que lhe gerou grande abalo
e consequências funestas
, sendo este mais um motivo de elevação da pena base. Dito isso,
declaro como regime inicial de cumprimento da pena o fechado, considerando a negativação de duas circunstâncias judiciais
”.
(ID 24771987 - Pág. 3) – Negritei.

Neste ponto, friso que, a despeito do entendimento contrário expendido pela i. defesa nas razões recursais, a jurisprudência do eg. Superior Tribunal de Justiça sedimentou-se no sentido de que
a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao condenado constitui motivação válida e apta a justificar a imposição de regime inicial mais severo
do que recomendaria a pena aplicada. Nesse sentido:

“Cumpre destacar que
é pacífica nesta Corte Superior a orientação segundo a qual
a fixação de regime mais gravoso do que o imposto em razão da pena deve ser feita
com base em fundamentação concreta,
a partir das circunstâncias judiciais dispostas no art. 59 do Código Penal
- CP ou de outro dado concreto que demonstre a extrapolação da normalidade do tipo
”
(HC 508.699/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 11/06/2019) – grifei.

Portanto, a despeito da primariedade técnica, é certo que o recorrente
possui circunstâncias judiciais valoradas em seu demérito quanto ao crime de roubo
, as quais foram depreciadas na sentença e tiveram o seu desvalor mantido nesta instância revisora, o que
justifica a eleição do regime inicial mais gravoso do que recomenda a pena em concreto
.

Deste modo,
mantém-se

o regime inicial
fechado
.

4.

Providência
ex officio
:

Verte dos autos que o apelante foi denunciado, processado e condenado pela prática de roubo majorado e de corrupção de menores em
concurso material de delitos
. Todavia, após a detida análise dos elementos de cognição que instruem a ação penal, dessume-se que inexistem nos autos demonstrativos que levem a concluir pela presença de desígnios autônomos entre as referidas condutas típicas.

Pelo contrário, o complexo probatório coligido durante a instrução criminal evidenciam que a intenção do apelante era perpetrar apenas a subtração patrimonial, entretanto, para dinamizar e facilitar o êxito da empreitada delitiva, contou com o auxílio e a participação do adolescente
C. M. S. da S.

Aliás, a própria denúncia é expressa em consignar que o crime de corrupção de menores se aperfeiçoou nas mesmas condições de tempo e de lugar em que o crime de roubo circunstanciado, portanto,
mediante a mesma ação
, cumprindo frisar que o
Parquet
não trouxe à baila qualquer elemento de prova que evidenciasse, além da dúvida razoável, os desígnios distintos entre as condutas, em desatenção ao comando insculpido no art. 156 do Código de Processo Penal.

Ao que parece, portanto, a degeneração do inimputável constituiu mero desdobramento da intenção primeva do agente, isto é, do
animus furandi
, de modo a mitigar o elemento subjetivo autônomo quanto ao delito do E. C. A., ou seja,
por meio de uma só ação, o recorrente obteve mais de um resultado antijurídico
.

Em hipóteses tais, em que o agente produz dois resultados ilícitos sem os desígnios distintos de obtê-los de forma autônoma,
incide a regra do
concurso formal perfeito ou próprio,
e
não do concurso material
.

Nesse mesmo sentido orienta a jurisprudência do eg. STJ, segundo a qual
“
impõe-se o reconhecimento do concurso formal
, na forma do art. 70 do CP, sem que seja necessária a rediscussão de fatos e provas, porquanto foi reconhecido que o
delito de corrupção de menores consumou-se pela mera participação do menor no crime de roubo perpetrado
”.
(STJ – HC 466.746/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 01/02/2019)

– Destaquei.

Portanto,
afasto
o concurso material reconhecido no r. édito impugnado
e, de ofício,
aplico
, entre os crimes de roubo majorado e corrupção de menor,
a regra da exasperação de pena decorrente do
concurso formal próprio heterogêneo
.

- Da materialização da nova reprimenda
:

4.1.
Do delito de corrupção de menor:

Tendo em vista que, com relação ao crime de corrupção de menores, foi afastada a valoração pejorativa atribuída na sentença às circunstâncias judiciais desfavoráveis, fica a pena-base estabelecida em
01 (um) ano de reclusão
, consoante fundamentado no item 02 deste aresto.

Na segunda etapa do cálculo de individualização da pena, reconheço a atenuante da
confissão espontânea
, todavia, sem efeitos sobre o
quantum
da reprimenda, diante do óbice previsto no
enunciado n.o 231 da Súmula do STJ
.

Na terceira fase da dosimetria, à míngua de causas de aumento ou de diminuição da pena, torno-a definitiva em
01 (um) ano de reclusão
.

4.2.
Do delito de roubo majorado:

Considerando que, no que tange ao delito de roubo majorado, foi mantido o desvalor atribuído aos vetores desfavoráveis do art. 59 do Código Penal,
ratifica-se
na íntegra o cálculo dosimétrico realizado na sentença para este crime,
cuja pena final restou fixada em
06 (seis), 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão

e pagamento de 13 (treze) dias-multa, unitariamente arbitrados na mínima fração legal.

4.3.
Do concurso formal:

Consoante fundamentado no item 04 deste aresto,
impõe-se a
substituição do concurso material
aplicado em primeira instância pelo
concurso formal
de delitos
, ante a não demonstração dos desígnios autônomos entre as condutas.

A regra do art. 70 do Código Penal dispõe que
“quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis
ou, se iguais, somente uma delas,
mas
aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade
. As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o disposto no artigo anterior”.
– Grifei.

Quanto ao critério norteador do
quantum
de incremento sobre a pena, a jurisprudência das Cortes Superiores firmou-se no sentido de que
a fração exasperadora, compreendida entre um sexto e metade da sanção, será proporcional ao número de infrações cometidas
.

No âmbito deste eg. Sodalício estadual, a matéria encontra-se igualmente pacificada, por meio do
enunciado n.o 35
da Jurisprudência Uniformizada da Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, cuja redação dispõe,
in verbis:

“35.
A fração de aumento decorrente do concurso formal de crimes deve ser aferida em função do número de delitos,
revelando-se adequada a fixação de 1/6 para dois
,
de 1/5 para três, de 1/4 para quatro, de 1/3 para cinco e de 1/2 para seis ou mais infrações perpetradas”.
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015 DJE no 9998, de 11/04/2017) – Destaquei.

In casu,
a reprimenda mais severa imposta ao recorrente, derivada do delito patrimonial, fixou-se em definitivo no patamar de
06 (seis), 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão
, a qual, acrescida de 1/6 (um sexto) em razão do delito do art. 244-B do E.C.A.,
fica estabelecida em 07 (sete) anos, 01 (um) mês e 16 (dezesseis) dias de reclusão
e pagamento de 13 (treze) dias-multa, unitariamente arbitrados na mínima fração legal,
mantido inalterado o regime inicial
fechado
para o início da expiação
, diante da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do art. 33, §3.o, do Código Penal e do enunciado n.o 719 da Súmula do STF e tal qual motivado no item 03 deste aresto.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
JULIANO CESAR LEITE PINTO DE ARRUDA
, tão somente a fim de afastar as circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu no que refere ao crime de corrupção de menores, com a consequente redução da pena-base deste delito ao mínimo legal, e,
de ofício
,
substituo o concurso material aplicado na sentença pelo concurso formal próprio
entre os crimes de roubo majorado e de corrupção de menores, de modo que a
pena final e definitiva do apelante fica readequada para o patamar de
07 (sete) anos, 01 (um) mês e 16 (dezesseis) dias de reclusão
e pagamento de 13 (treze) dias-multa, mantidos inalterados o valor unitário dos dias-multa na mínima fração legal, o
regime inicial
fechado
para o cumprimento da reprimenda e os demais termos da a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT nos autos da ação penal n.o 343-19.2019.811.0108 – código 68166.

Considerando que já foi expedida a Guia de Execução Penal Provisória em face do recorrente, conforme registrado no ID 24772484,
comunique-se com URGÊNCIA
o resultado deste julgamento ao d. Juízo da Execução Penal, cientificando-lhe acerca das alterações ora promovidas, a fim de que realize com presteza as retificações no cálculo de pena a cumprir.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020